Tribunal: TJDFT
Processo: 0722555-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. CONHECIMENTO PARCIAL. MONITÓRIA. PROCEDIMENTO NÃO É EXCLUSIVO PARA COBRANÇA DE DÉBITO. SE A PROVA É INSUFICIENTE O AUTOR PODE SE VALER DE AÇÃO DE COBRANÇA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR SEM CONCORDÂNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO AO FILHO DO APELADO. USO DA CONTA CORRENTE DO APELADO PELO SEU FILHO PARA RECEBIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA CONTA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico a esse respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. No caso de ausência de provas para ajuizamento de ação monitória, a parte tem a alternativa de ajuizar ação de cobrança para formação de título executivo judicial.
3. Apelante modificou a causa de pedir ao longo da fase de conhecimento, sem concordância do réu, o que é vedado pelo ordenamento (CPC, art. 329, II). Verificado, então, que o apelado não fez parte da relação descrita na inicial, os pedidos são improcedentes.
4. Não obstante, o mero compartilhamento de conta corrente com familiar não presume responsabilidade do titular da conta pelo débito referente ao valor repassado. Não se trata de ato ilícito e, à míngua de outros elementos, não indica má-fé. 4.1. Aplica-se raciocínio semelhante ao da limitação de responsabilidade de quem possui conta conjunta, quando a relação material diz respeito apenas a um dos usuários com terceiro.
5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.